Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Pretensão de anulação da decisão que declarou o apelante inapto na fase de investigação social, bem como de pagamento de indenização pelo dano moral sofrido – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Inaptidão reconhecida em razão de infrações

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Pretensão de anulação da decisão que declarou o apelante inapto na fase de investigação social, bem como de pagamento de indenização pelo dano moral sofrido – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Inaptidão reconhecida em razão de infrações administrativas e de trânsito, as quais a própria apelada reconhece terem sido praticadas por terceiro – Ato administrativo praticado antes de 2.009, sem qualquer gravidade – Fatos ocorridos que não desabonam o candidato – DANO MORAL – Não ocorrência – A exclusão no concurso não passa de mero aborrecimento da vida cotidiana, de modo que não enseja a caracterização de um dano moral – APELAÇÃO provida em parte, para declarar nulo o ato administrativo que reprovou o apelante na investigação social, reintegrando-o ao certame.